Tribunal: TJBA
Processo: 8000678-30.2023.8.05.0268
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-28
Data de publicação: 2026-05-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000678-30.2023.8.05.0268

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: EDNA FERREIRA LEMOS DIAS e outros

Advogado(s)
:
GETULIO MAURICIO DE SOUZA SILVA, ANALICE SOARES DE SOUZA SANTOS

APELADO: MUNICIPIO DE URANDI e outros

Advogado(s)
:
ANALICE SOARES DE SOUZA SANTOS, GETULIO MAURICIO DE SOUZA SILVA

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. SERVIDORA TEMPORÁRIA MUNICIPAL. COBRANÇA DE VERBAS SALARIAIS. INEXISTÊNCIA DE DESVIRTUAMENTO DO VÍNCULO TEMPORÁRIO. APLICAÇÃO DO TEMA 551/STF AFASTADA. DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO E FÉRIAS. RECURSO DO MUNICÍPIO CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta em ação ordinária proposta por servidora temporária do Município de Urandi, admitida como merendeira de 02/02/2019 a 30/12/2020, com renovação em 04/02/2020, pleiteando o pagamento de verbas salariais supostamente não adimplidas, incluindo décimo terceiro salário, FGTS, férias e horas extras. O Juízo singular julgou parcialmente procedentes os pedidos, declarando a nulidade dos contratos temporários e condenando o Município ao pagamento do décimo terceiro salário e FGTS, indeferindo férias e horas extras.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões centrais em discussão:
(i) verificar se a sentença recorrida observou o ordenamento jurídico quanto à nulidade do contrato temporário e pagamento das verbas remuneratórias correspondentes ao período efetivamente trabalhado;
(ii) determinar a aplicabilidade do Tema 551 do STF quanto ao direito ao décimo terceiro salário e férias de servidores temporários.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Contratos temporários celebrados em desacordo com o art. 37, II e §2º, da Constituição Federal são nulos, mas o reconhecimento da nulidade não afasta o direito ao recebimento das verbas correspondentes ao serviço efetivamente prestado.

A autora prestou serviços de 02/02/2019 a 30/12/2020, com apenas uma renovação, não caracterizando desvirtuamento da contratação temporária ou sucessivas prorrogações que autorizassem o pagamento de férias e décimo terceiro salário conforme Tema 551 do STF.

O Município não comprovou o pagamento do FGTS e demais verbas devidas, incumbindo-lhe o ônus da prova, nos termos da sentença.

A sentença deve ser reformada apenas quanto ao pagamento do décimo terceiro salário, afastando tal condenação, mantendo-se os demais consectários legais devidos, incluindo FGTS.

A redistribuição dos ônus sucumbenciais deve refletir a sucumbência recíproca, atribuindo 60% à autora e 40% ao réu, com suspensão da exigibilidade das verbas devidas em razão da gratuidade de justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso da autora conhecido e não provido; recurso do Município conhecido e provido parcialmente. Sentença reformada parcialmente para excluir a condenação ao décimo terceiro salário.

Tese de julgamento
:

A nulidade de contratos temporários não afasta o direito ao pagamento das verbas correspondentes ao período efetivamente trabalhado.

Servidores temporários não têm direito automático ao décimo terceiro salário e férias, salvo expressa previsão legal ou desvirtuamento da contratação.

O ônus de comprovar o pagamento de verbas trabalhistas é da Administração Pública.

A redistribuição dos ônus sucumbenciais deve refletir a sucumbência recíproca entre as partes

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, II e §2º; Lei 8.745/1998, art. 12, §2º; CPC, art. 98, §3º.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-BA, Apelação nº 8001098-21.2022.8.05.0090, Rel. Des. Licia Pinto Fragoso Modesto, 3ª Câmara Cível, j. 24/07/2024; TJ-BA, Apelação nº 8000093-37.2021.8.05.0271, Rel. Des. Angelo Jeronimo e Silva Vita, 4ª Câmara Cível, j. 09/12/2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n°
8000678-30.2023.8.05.0268
, oriundos da Comarca de Urandi, em que figuram como
apelantes

e apelados

EDNA FERREIRA LEMOS DIAS
e
MUNICÍPIO DE URANDI

Acordam
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos,
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
ao recurso da autora e,
CONHECER E DAR PROVIMENTO
ao apelo do réu.

Sala das Sessões da 5ª Câmara Cível, de de 2026.

Des. Cláudio Césare Braga Pereira

Relator

EA/03